Tribunal: TJES
Processo: 0006223-98.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006223-98.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006223-98.2004.8.08.0011

APELANTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR CARGA DOS AUTOS. CIÊNCIA DA SENTENÇA CONFIGURADA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Sustenta o agravante que não houve remessa dos autos para ciência da sentença, o que inviabilizaria a contagem regular do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve efetiva intimação da Fazenda Pública Municipal quanto à sentença, nos termos do art. 183 do CPC, de modo a configurar ciência inequívoca e início da contagem do prazo para interposição do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da Fazenda Pública deve ocorrer de forma pessoal, por carga, remessa dos autos ou meio eletrônico, conforme estabelece o art. 183, caput, do CPC.

Nos termos do art. 272, §6º, do CPC, a retirada dos autos pela Procuradoria Municipal, em carga, em 12/12/2019, configura intimação de todas as decisões neles contidas, inclusive da sentença proferida em 04/12/2019.

Restou comprovado nos autos que o Município, após a carga dos autos, teve ciência da sentença, tendo, inclusive, peticionado posteriormente para comunicar o cancelamento do débito e requerer a extinção do feito, o que confirma o conhecimento do conteúdo da decisão.

A apelação foi interposta apenas em 13/09/2021, quando já esgotado há muito o prazo legal para a interposição do recurso, não havendo irregularidade na intimação apta a justificar a alegação de nulidade.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a carga dos autos pela Advocacia Pública é forma válida de intimação pessoal, apta a deflagrar o prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retirada dos autos em carga pela Advocacia Pública configura intimação pessoal da sentença, nos termos do art. 272, §6º, do CPC.

A ciência inequívoca da sentença afasta alegações de nulidade da intimação e inicia regularmente o prazo para interposição de recurso.

Apelação interposta após o decurso do prazo legal deve ser considerada intempestiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, caput; 272, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.560.132/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.09.2019; STJ, AgRg no AREsp 284.245/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006223-98.2004.8.08.0011

APELANTE:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo interno
interpost
o

pelo
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
,
por irresignação com a
D
ecisão
M
onocrática proferida pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery que não conheceu de seu apelo por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade,
qual seja, a
tempestividade.

E
m suas razões, argumenta que não houve
remessa dos autos para ciência da Sentença proferida,

o que deve ser analisado para admissão e exame do mérito recursal.

M
uito bem.

O eminente Relator consignou:

[...]
Conforme cediço, a intimação dos entes previstos no art. 183,
caput
, do CPC, deverá ocorrer de forma pessoal, perante o órgão de
a
dvocacia
p
ública respectivo, por carga, remessa dos autos ou meio eletrônico.

Dispõe o art.
272, §6º, CPC, que a retirada dos autos em carga configura a intimação de qualquer decisão contida no processo, mesmo que pendente de publicação:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 6º. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

Nesse contexto, não obstante o recorrente afirme que os autos somente foram remetidos à Fazenda Pública para ciência da sentença em 13/08/2021, depreende-se do andamento processual e da certidão colacionados às fls. 78/79-v que “
foi procedida à entrega dos autos em carga à Fazenda Pública em
12/12/2019”.

E, na o
casião, a municipalidade tomou ciência de todos os atos praticados no
feito
, limitando-se
a
peticionar
informando o cancelamento do débito fiscal (fl. 50) e, posteriormente, requerendo a extinção do feito (fl. 54).

Assim sendo,
revela-se intempestiva a irresignação protocolizada somente na data de
13/09/2021.
[...]

Com efeito, verifica-se a prolação da Sentença em 04/12/2019, costada às fl.49 dos autos físicos.

Em 11/03/2020 foi juntada aos autos manifestação protocolada pela Procuradoria municipal protocolada na mesma data, que encaminhou comunicação da Secretaria da Fazenda com o seguinte teor:

[...]
Considerando o memo° no 109/2020, da Procuradoria Geral do Município, tendo como assunto:
Ciência de Acórdão TJES nos Embargos
interpostos por Concressul Concreto Sul Ltda,
sentença extintiva da Execução Fiscal
;

Considerando Sentença Judicial anexa aos autos;

Considerando o parecer da Gerência de Dívida Ativa, solicitando autorização desta SEMFA para cancelamento do débito que consta na CDA junto ao TJ;

Autorizo o pleito conforme solicitado. Encaminhe-se à Gerência de Dívida Ativa para demais providências.
[...]
(sem grifo no original)

O documento foi datado em 10/03/2020, ali já se revelando a ciência da sentença proferida nos autos da execução fiscal.

Em seguida, conforme delimitou o Relator na Decisão Monocrática, em agosto de 2020 o Município absteve-se em requerer a extinção do feito, apresentado sua apelação somente em setembro de 2021, contudo, declarada intempestiva, diante da constatação de entrega dos autos
à Fazenda Pública,
registrada no Sistema
12/12/2019, bem como da Certidão
específica,
emitida pela Serventia do Juízo,
sobre a realização de carga
dos autos, com a finalidade de que fosse, o ora agravante, intimado da Sentença proferida em fl.49.

Resta, com isso, de forma inarredável, a intempestividade do apelo interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.